Tribunal: STF
Processo: Rcl 68164
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. DECRETO DO GOVERNADOR DE GOIÁS. CANDIDATA DO SEXO FEMININO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.490-MC, 7.492, 7.481, 7.433-MC, 7.491-MC, 7.483-MC, 7.484-MC E 7.487-MC. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 10.5.2024, por Lorena Gomes Monteiro, contra o Decreto n. 24.215/2024 do Governador de Goiás pelo qual se teria descumprido o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.490-MC, 7.492, 7.481, 7.433-MC, 7.491-MC, 7.483-MC, 7.484-MC e 7.487-MC:



    “DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 2024 



    O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 10 e 11 da Lei estadual nº 8.033, de 2 de dezembro de 1975, também em atenção ao que consta do Processo nº 202300002133566, RESOLVE: 



    Art. 1º Tornar sem efeito o Anexo Único do Decreto de 23 de maio de 2023, publicado nas páginas 11 a 26 do Suplemento do Diário Oficial nº 24.046, da mesma data (Protocolo nº 383463), o Anexo II do Decreto de 17 de agosto de 2023, publicado nas páginas 2 a 5 do Suplemento do Diário Oficial nº 24.104, da mesma data (Protocolo nº 401952), e o Anexo Único do Decreto de 29 de agosto de 2023, publicado nas páginas 1 a 10 do Diário Oficial nº 24.115, de 1º de setembro de 2023 (Protocolo nº 404914), apenas na parte que nomeou o pessoal constante do Anexo I deste Decreto para exercer o cargo efetivo de Soldado de 2ª Classe, da Polícia Militar, com as especificações de região e classificação ali constantes, por não atender aos requisitos estabelecidos no Edital nº 2/2022, de 8 de abril de 2022. 



    Art. 2º Nomear os candidatos especificados no Anexo II deste Decreto para exercerem o cargo efetivo de Soldado Combatente de 2ª Classe, da Polícia Militar, de acordo com as especificações de sexo, região e classificação ali constantes, em virtude da habilitação deles no concurso público regido pelo Edital nº 2/2022, de 8 de abril de 2022, a que se submeteram na forma da lei. 



    Art. 3º Delegar ao Secretário de Estado da Segurança Pública a competência para proceder, mediante portaria, a correções de erros materiais pertinentes a nomes, números de inscrição, classificações e lotações dos candidatos constantes dos anexos deste Decreto. 



    Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação” (e-doc. 30).



    2. A reclamante alega que “foi aprovada no concurso para o provimento de vagas para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás (Edital 002/2022), aprovada no concurso com apenas 19 anos de idade e 79 pontos, cujo certame está em andamento com previsão para convocação da última turma do curso de formação para julho de 2024” (fl. 2). 



    Explica ter sido “aprovada em todas as etapas (fase objetiva e de redação, fase médica, teste de aptidão física, psicotécnico e investigação da vida pregressa e social), constou do resultado final preliminar do concurso e simplesmente foi ilegalmente extirpada do certame, pelo simples fato de ser mulher” (fl. 2). 



    Anota que, “por ter sido eliminada, a Reclamante não consta no resultado final do concurso da PMGO e sequer faz parte do cadastro reserva” (fl. 2). 



    Informa que “optou pela regional de Porangatu/GO (12º CRPM), ocupando a 31ª posição na classificação geral e a 8ª posição na classificação por sexo” e que “ficou classificada na 2ª posição excedente do certame, fora do número das vagas oferecidas para as mulheres, mas ao se ponderar a classificação geral (...) foi aprovada na 31ª posição” (fl. 2).



    Esclarece que “para a regional de Porangatu/GO foram destinadas 54 vagas para o sexo masculino e 6 para o sexo feminino” e que “nessa regional a totalidade de vagas sequer foi preenchida, tendo em vista que apenas 42 homens foram aprovados” (fl. 2).



     Sustenta que “a nota do candidato 42º (último homem classificado – Wericlys Rodrigues De Souza Campos) foi no total de 66 pontos”, pelo que conclui ter sido “eliminada no resultado final mesmo com a diferença de 6,5 pontos a mais que o último classificado em sua regional e mesmo com a existência de 12 vagas ociosas” (fl. 3). 



    Argumenta que “o Estado de Goiás se vale das brechas da r. decisão de Vossa Excelência e continua a extirpar o acesso das mulheres ao cargo público, ao crivo dos seguintes argumentos: ‘(...) 1) Não há mais candidatos masculinos/femininos ao cargo de cadete a serem nomeados, pois todas as vagas foram preenchidas; 2) Não há como solicitar nomeação de candidatos reprovados no concurso ou que não estejam nas listas de homologação do resultado final/cadastro de reserva; 3) A Polícia Militar do Estado de Goiás está cumprindo a decisão da Corte Suprema integralmente, conforme explanado acima; 4) Já foram nomeados cerca de 1200 (mil e duzentos) candidatos/candidatas ao cargo de Soldado, restando apenas 300 (trezentos),cuja previsão de nomeação, conforme edital para este cargo é para julho/2024. Para esta próxima nomeação, a PMGO continuará cumprindo a determinação proferida nos autos da ADI nº 7490, ou seja, ocorrerá sem a restrição de gênero, como tem feito atualmente” (fl. 6, grifos no original). 



    Assinala que, “no dia 31 DE JANEIRO DE 2024, após a liminar proferida na ADI 7490, houve nova nomeação e a Reclamante permaneceu eliminada do certame por intermédio do Decreto publicado no diário oficial (ANO 187 - DIÁRIO OFICIAL/GO - Nº 24.215), tendo em vista que NOVE homens com notas inferiores foram nomeados” (fl. 8).



    Requer o benefício da justiça gratuita.



    Requer medida liminar “a fim de, em caráter precário, impor a Administração Pública a obrigação de convocar a Reclamante para matrícula no curso de formação profissional e inclusão na Polícia Militar do Estado de Goiás, referente ao Concurso Público regulado pelo EDITAL Nº 002/2022, bem como para lhe assegurar o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que ela preencha os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar em igualdade de condições com os demais” (fl. 20).



    Requer, alternativamente, “a concessão da liminar a fim da imediata nomeação da Autora com fulcro na Súmula 15 do STF, ora reclamante, que obteve melhor nota que diversos últimos candidatos convocados, conforme o exposto no item IV, ‘a’ (DESCUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO), bem como que as novas nomeações contemplem a Requerente, que foi eliminada por restrição ao gênero, garantindo-se o direito de reclassificação no total de vagas remanescentes e pendentes de convocação em igualdade de condições, em respeito à autoridade da decisão da liminar da ADI 7490 e demais ADI’s de restrição de gênero (Mérito: ADI 7492, 7481 e 7433/ Cautelares referendadas: ADI 7491, ADI 7483, ADI 7484, ADI 7487, ADI 7490/ Informativo STF nº 1123” (fl. 20).



    No mérito, pede “seja a Reclamação julgada procedente (...) para impor a Administração Pública a obrigação de convocar a Autora para matrícula no curso de formação profissional e inclusão na Polícia Militar do Estado de Goiás, referente ao Concurso Público regulado pelo EDITAL Nº 002/2022, bem como para lhe assegurar a nomeação e a investidura no cargo, e, desde que ela preencha os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar em igualdade de condições com os demais e a cassação do ato administrativo impugnado que extirpou a Reclamante” (fls. 20-21).



    Pede, ainda: “seja a Reclamação julgada procedente, (...) alternativamente, para ratificar a tutela de urgência que determinou a imediata nomeação da Autora com fulcro na Súmula 15 do STF, (...) bem como que para que as novas nomeações contemplem a Requerente, que foi eliminada por restrição ao gênero, garantindo-se o direito de reclassificação no total de vagas remanescentes e pendentes de convocação em igualdade de condições (...) ou a procedência para determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, III do Regimento Interno do STF” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao editar o Decreto n. 24.215 de 30.1.2024, pelo qual nomeia candidatos aprovados em concurso público regido pelo Edital n. 2/2022 para exercerem o cargo efetivo de Soldado Combatente de 2ª Classe da Polícia Militar e deixar de nomear a reclamante, o Governador do Goiás teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.490-MC, 7.492, 7.481, 7.433-MC, 7.491-MC, 7.483-MC, 7.484-MC e 7.487-MC.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. A reclamante explica que seu nome não consta do Anexo II do decreto impugnado, apesar de ter sido “aprovada em todas as etapas (fase objetiva e de redação, fase médica, teste de aptidão física, psicotécnico e investigação da vida pregressa e social), [e ter ] const[ado] do resultado final preliminar do concurso e [sustenta ter sido] ilegalmente extirpada do certame, pelo simples fato de ser mulher” (fl. 2, e-doc. 1).



    Lembra que a Reclamação n. 67.764 foi por mim julgada procedente em favor de candidata no mesmo concurso de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás e por descumprimento ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.490-MC, 7.492, 7.481, 7.433-MC, 7.491-MC, 7.483-MC, 7.484-MC e 7.487-MC.



    Na espécie em exame, e diferente do que se tinha na Reclamação n. 67.764, a reclamação não se volta contra decisão judicial específica, mas contra decreto do Governador de Goiás pelo qual nomeia candidatos especificados no Anexo II do Decreto n. 24.215/2024 “para exercerem o cargo efetivo de Soldado Combatente de 2ª Classe, da Polícia Militar, de acordo com as especificações de sexo, região e classificação ali constantes, em virtude da habilitação deles no concurso público regido pelo Edital nº 2/2022, de 8 de abril de 2022” (e-doc. 30).



    A presente reclamação não pode prosperar como pleiteado, não sendo o instrumento processual adequado para questionar a validade jurídica de decreto que nomeou aprovados em concurso público sem nela incluir a reclamante, por não ser substituto de mandado de segurança ou de ação ordinária a ser ajuizada no Tribunal de Justiça do Goiás.



    A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito a tese fixada em ação direta de inconstitucionalidade. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 
Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, 
o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 
(Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora